Tribunal: TJDFT
Processo: 0717414-86.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É assente na jurisprudência que o empréstimo decorrente de fraude constitui risco inerente à atividade econômica desempenhada pelas instituições financeiras (fortuito interno), e não elide sua responsabilidade pelos danos morais e materiais daí advindos.
2. No caso concreto, o conjunto probatório corrobora a narrativa de fraude, sendo insuficiente a mera alegação do banco de que a assinatura aposta no contrato é semelhante à da carteira de identidade do autor.
3. Conforme o Tema 1.061 do STJ, na hipótese de o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, caberá à instituição bancária o ônus de comprovar a autenticidade (arts. 6o, 369 e 429, II, do CPC), o que não ocorreu.
4. Por ter dispensado a prova pericial, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Tratando-se de relação extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula n° 54 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Apelação não provida. Unânime.